Tribunal: TJSP
Processo: 1003800-65.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxa muito acima (aproximadamente três vezes superior) da taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação à taxa média de mercado, conforme o entendimento do

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxa muito acima (aproximadamente três vezes superior) da taxa média de mercado à época da contratação para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado - Revisão do contrato para adequação à taxa média de mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça – Recurso da autora provido para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato celebrado com a ré para 7% ao mês, que revela a média do mercado à época da contratação, com a restituição ou compensação do valor excedente já pago, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença – Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003800-65.2019.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
ARLETE ROSA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
2
APELAÇÃO No: 1003800-65.2019.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: ARLETE ROSA DE JESUS
APELADO: BANCO AGIBANK S/A
MM. JUÍZA: MILENA DE BARROS FERREIRA
VOTO N° 3.637
Ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito
Sentença de improcedência

Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Taxa
muito acima (aproximadamente três vezes superior)
da taxa média de mercado à época da contratação para a
modalidade de empréstimo pessoal não consignado -
Revisão do contrato para adequação à taxa média de
mercado, conforme o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça Recurso da autora provido para determinar a
revisão da taxa de juros remuneratórios do contrato
celebrado com a ré para 7% ao mês, que revela a média do
mercado à época da contratação, com a restituição ou
compensação do valor excedente já pago, na forma simples,
a ser apurado em liquidação de sentença
Sentença
reformada. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta conta a sentença de fls. 118/122, que
julgou improcedente o pedido revisional de contrato de empréstimo bancário
cumulada com repetição de indébito, ajuizado por Arlete Rosa de Jesus em face de
Banco Agibank S.A., ao fundamento de que inexiste abusividade a ser reconhecida.
Custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, pela autora, observando-se, contudo, sua condição de
beneficiária da gratuidade da justiça.
Irresignada, a autora aduz que há abusividade nos juros
remuneratórios praticados na relação contratual entre as partes, muito superiores à
taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que impõe a procedência da
demanda, para limitar a taxa de juros, com a condenação do banco réu à repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
3
indébito em dobro (fls. 124/150).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Devidamente intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 153/167).
Não houve oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, afasta-se a preliminar de inadmissibilidade recursal
deduzida nas contrarrazões.
Em via diversa à defendida pela ré, o recurso de apelação combate, a
contento, a r. sentença.
A r. sentença afastou a pretensão deduzida na petição inicial ao
argumento de que inexistiam abusividades a serem reconhecidas. A autora, por seu
turno, discorda da aludida tese, e insiste na necessidade de limitação da taxa de juros
à média de mercado praticada na data da contratação da avença, o que se mostra
bastante para o conhecimento do presente recurso de apelação.
Resolvida a questão preliminar, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se,
pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Inicialmente, cumpre observar que, embora o Código Consumerista
considere direito básico do consumidor sua modificação quando for desproporcional
ou excessivamente onerosa (art. 6o, inc. V), para que haja controle judicial, que
supere o princípio da força obrigatória dos contratos, a jurisprudência reputa
indispensável a demonstração cabal de abusividade flagrante da instituição
financeira.
Não se desconhece, aliás, que os empréstimos bancários devem ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
4
taxas praticadas com base no perfil de cada mutuário, prevendo maior taxa
remuneratória quanto maior for o risco envolvido.
No caso em tela, porém, a taxa remuneratória praticada no contrato
desborda, e muito, do razoável, a despeito de se cuidar de modalidade de empréstimo
pessoal não consignado.
Com efeito, conforme documento de fl. 27/29 (contrato no
1211839246), os juros cobrados para o contrato em análise foram de 22,00% ao mês
e 987,22% ao ano, (fl. 27), com custo efetivo total de 1.221,46% ao ano. Além disso,
a forma de pagamento escolhida foi o desconto em conta corrente.
Tais
porcentagens,
quando
comparadas
com
documentação
disponibilizada pelo sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, evidenciam
abusividade nos juros contratuais cobrados pela ré e demonstram significativa
divergência quanto à média do mercado, praticada para esta modalidade específica de
empréstimo.
A propósito, observe-se que a tabela divulgada pelo Banco Central do
Brasil, utilizada para avaliação da abusividade das taxas de juros remuneratórios, é
elaborada a partir de cálculos específicos para cada modalidade de crédito,
distinguindo-se mês a mês, à luz do volume de operações e também do perfil do
mutuário à vista do seu enquadramento como pessoa física ou jurídica, dados esses
que se revelam suficientes e precisos para a análise, notadamente quando a
discrepância entre a taxa praticada e a média do mercado é exorbitante.
Forte em tais premissas, à época da celebração do contrato (16 de
outubro de 2018), a taxa média de juros aplicada no mercado para a modalidade de
empréstimo pessoal não consignado foi equivalente a 7,00% ao mês (fls. 31).
Ademais, no caso em testilha, deve-se considerar que a autora é
beneficiária do INSS e que o pagamento foi autorizado em conta corrente, fatores
que reduzem o risco de inadimplemento, não se justificando a aplicação da taxa tão
acima da média do mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
5
É cediço que a mera pactuação de taxa de juros superior a 12% ao ano
ou à média do mercado não denota, por si só, abusividade, entretanto, no caso em
testilha, a taxa contratual se revela aproximadamente três vezes superior,
remunerando-se o mútuo realizado com juros evidentemente abusivos, de modo a
permitir a revisão contratual tendo em vista a taxa média do mercado para esta
modalidade de crédito, nos termos preconizados pela jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Conforme decidido no Resp. n.
1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973,
a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao
ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas
quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso
da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos
da mesma espécie (destaques nossos). 1.1 (...). 2. Verificada, na
hipótese, a existência de encargo abusivo no período da normalidade
do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor. 3. Agravo
interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1486943/RS, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/08/2019, DJe 30/08/2019).
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
6
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 -
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
(destaques
nossos). II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (REsp 1112879/PR, Rel. Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010, DJe 19/05/2010).
A propósito, saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
considerado abusivas as taxas superiores a uma vez e meia ou ao dobro da taxa média
de mercado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ÍNDOLE
ABUSIVA
RECONHECIDA.
DISCREPÂNCIA
SIGNIFICATIVA
EM
COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
7
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
as peculiaridades do julgamento em concreto. 2. A Corte de origem
concluiu pela natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados,
considerando a significativa discrepância das taxas cobradas pelo
recorrente (68,037% ao ano) em relação à média de mercado (20,70%
ao ano). Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática,
inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno não provido. (...)
Conforme destacado pela em. Min Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(destaques nossos) (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS,
Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a
adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame
das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos." (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA,
julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).
Desse modo, a r. sentença deve ser reformada no que concerne à
revisão das taxas de juros remuneratórios do contrato em análise para a taxa média
divulgada pelo Banco Central, especificamente para a modalidade de empréstimo
pessoal não consignado referente ao mês de outubro de 2018, devendo a autora ser
ressarcida pelo pagamento excedente já efetuado.
No tocante ao pedido de repetição em dobro, não verifico a violação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
8
ao princípio da boa-fé objetiva, pois a ré efetuou a cobrança conforme os termos
contratuais, o que afasta o descumprimento do referido standard, em consonância
com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, recentemente,
estabeleceu que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do
CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor
indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel. Min. Og
Fernandes, j. 21-10-2020).
Todavia, o valor deve ser atualizado desde a data do desembolso, pois
a correção monetária não implica qualquer espécie de sanção, mas mera
recomposição de valores, necessária devido ao decurso do tempo e escamoteamento
do valor real da moeda, destinando-se a impedir o enriquecimento sem causa de
qualquer das partes quando determinado o retorno ao statu quo ante, de modo que
procede o pleito recursal nesse particular.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CREFISA SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA AUTORA -
Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade -
Encargo previsto em contratos livremente aceitos, cujas cláusulas
posteriormente foram revistas judicialmente Precedente do C. STJ
Sentença mantida. - Indenização por dano moral - Inexistência de
conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar a sua
condenação ao pagamento de indenização por dano moral Sentença
mantida. - Honorários advocatícios - Pedido de majoração

Acolhimento Sentença que fixou a verba honorária em R$ 400,00
Necessidade de remunerar condignamente o profissional do direito -
Majoração para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003800-65.2019.8.26.0127 -Voto no 3637
9
Sentença reformada nessa parte. - Correção monetária Sentença que
determinou a restituição dos valores com correção monetária desde a
data do ajuizamento da ação Correção que deve incidir a partir de
cada desembolso Sentença alterada de ofício nessa parte. Recurso
parcialmente provido, com observação.” (Apelação Cível no
1000347-17.2019.8.26.0142, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marino Neto, j. 20-04-2020, v. u.).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos, a fim de revisar a taxa de juros remuneratórios
do contrato celebrado com o réu Banco Agibank S/A para 7,00% ao mês, que revela
a média do mercado à época da contratação, com a restituição/compensação do valor
excedente já pago, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP desde os desembolsos, e juros moratórios de
1% ao mês desde a citação.
Tendo em vista a sucumbência em maior parte do suplicado, este
arcará com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no
montante de R$1.300,00, fixados por equidade, tendo em vista o valor irrisório da
condenação, considerando o montante do contrato (art. 85, §8o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator